Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-77.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000705-77.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: FABRICIO SOUZA E SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS/BA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA QUE NÃO PODE INVIABILIZAR O ACESSO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDICAÇÃO PRECISA DO ENDEREÇO DO AUTOR. MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REITERADAS SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE PERDURAM POR APROXIMADAMENTE 10 ANOS SEM PROVIDÊNCIA EFETIVA. ABAIXO-ASSINADO DOS MORADORES. OFÍCIO DO VEREADOR DIRIGIDO À CONCESSIONÁRIA. ALERTA ACERCA DO RISCO DE INCÊNDIO E DE MORTES DECORRENTE DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS. IMÓVEIS VIZINHOS REGULARMENTE ATENDIDOS PELA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) DESACOMPANHADA DE LAUDO TÉCNICO OU MANIFESTAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA CONCESSIONÁRIA. ART. 373, II, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENVOLVENDO O MESMO LOTEAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA,
ID 77433655
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
FABRÍCIO SOUZA E SOUZA
, julgou parcialmente procedentes a demanda, determinando o fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora, confirmando a tutela liminar deferida em sede recursal no Agravo de Instrumento,
ID

77433629
, mantida por ocasião do julgamento do recurso,
ID 77433643
.

2. Extrai-se dos autos,
ID

77432450
, que o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda alegando residir em imóvel situado na Rua H, nº 06, bairro Jardim Burundanga, Beira Rio, no Município de Canavieiras/BA, local desprovido de energia elétrica, apesar das solicitações administrativas formuladas à concessionária ré desde o ano de 2016.

3. Relatou que, ao longo dos anos, foram empreendidas diversas providências, reivindicando a extensão da rede elétrica para a localidade, todas, contudo, sem resposta efetiva da concessionária. Acrescentou que parte do bairro já é contemplado com energia elétrica regularmente fornecida, inclusive a aproximadamente 100 metros de sua residência. Motivo pelo qual requereu o fornecimento de energia juntamente com indenização a título de danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

4. Em sede de antecipação de tutela, o pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
,
ID 77432461
. Diante disso, o autor interpôs Agravo de Instrumento nº 8041737-94.2021.8.05.0000, tendo sido deferida a tutela recursal através de decisão monocrática,
ID 77433629
posteriormente confirmada pela Quarta Câmara Cível desta Corte, em 18/07/2022,
ID 77433643
, determinando à concessionária a imediata ligação da rede de energia elétrica na residência do autor.

5. Sobreveio a sentença,
ID 77433655
, que julgou parcialmente procedente o pedido. Em sede de fundamentação, o Juízo
a quo
rejeitou as preliminares suscitadas pela ré, reconhecendo a existência do imóvel e a posse do autor à luz da documentação acostada aos autos. No mérito, assentou tratar-se de típica relação de consumo, com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, ressaltando que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, art. 1º, III, da CF. Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de substrato probatório nos autos a indicar que a conduta da requerida teria gerado mácula à personalidade da requerente

6. Em suas razões recursais,
ID 77433665
, a concessionária apelante suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, sob o fundamento de que este não teria comprovado a posse ou propriedade do imóvel. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que o apelado não apresentou a documentação exigida pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

7. Reiterou, ainda, a alegação de que o imóvel estaria situado em área de loteamento irregular, sem arruamento definido, bem como em Área de Preservação Ambiental Permanente, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

8. Por fim, a douta Procuradoria de Justiça, no parecer de
ID 95008865
, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

9. A controvérsia dos autos consiste em verificar, preliminarmente, a legitimidade ativa do apelado, ante a alegada ausência de comprovação da posse do imóvel, e, no mérito, analisar se a concessionária apelante está obrigada a promover a ligação de energia elétrica na residência do apelado, em que pesem as alegações de inexistência de pedido administrativo formal de ligação, de irregularidade do loteamento e de localização do bem em área de preservação ambiental.

10. Preliminarmente, sustenta o apelante,
ID 77433664,
que o autor seria parte ilegítima para o ajuizamento da presente demanda, por não ter acostado comprovante de residência ou registro do imóvel apto a demonstrar a relação jurídica de direito material. A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

11. A discussão deve ser compreendida em sua dimensão macro, isto é, como expressão de uma reivindicação coletiva, em que a busca individual do autor não se dissocia da luta histórica da comunidade do Jardim Burundanga, Beira Rio pelo acesso à energia elétrica.

12. Conforme se extrai dos autos, o litígio envolve comunidade localizada em área reconhecidamente irregular, situada na periferia do Município de Canavieiras/BA, cujos moradores, há anos, vêm buscando junto à concessionária ré e ao Poder Público local a instalação do serviço de energia elétrica, conforme atesta o abaixo-assinado,
ID 77432454
, o ofício para o então Prefeito Municipal,
ID

77432459
, bem como o expediente encaminhado pelo vereador Cleonildo Tibúrcio,
ID

77432458
.

13. Nesse contexto, o autor integra uma comunidade composta por pessoas em situação de vulnerabilidade social, residentes em áreas de ocupação informal, cuja própria ausência de regularização fundiária, naturalmente, dificulta a obtenção de documentos formais vinculados ao imóvel.

14. Exigir, portanto, documentação dessa natureza, em hipóteses como a presente, equivaleria a impor obstáculo desarrazoado ao acesso ao serviço essencial de energia elétrica e à própria tutela jurisdicional, em afronta ao princípio do Acesso à Justiça, consoante art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Não se pode perder de vista, ademais, que a presente demanda possui natureza consumerista, sendo regida pelos princípios da boa-fé objetiva e da facilitação da defesa do consumidor em juízo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

15. Tal compreensão, inclusive, foi adotada pela douta Procuradoria de Justiça,
ID 95008865
, ao consignar existirem elementos suficientes aptos a demonstrar a vinculação do autor ao imóvel à luz dos documentos constantes nos autos. Na mesma oportunidade, destacou ser
“irrelevante para o deslinde da causa que envolva ligação de energia elétrica saber se a propriedade e/ou a posse pertence à parte autora”
, consoante entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

16. Além disso, ao mesmo tempo em que o apelante alega, em sede de contrarrazões, não ter consigo localizar o imóvel do apelado, reconhece expressamente ter realizado
“visita técnica realizada em campo”
, oportunidade em que constatou que
“as casas a serem supostamente atendidas estão localizadas em região que não possui arruamento definido”
ID 77433621, fls. 1
. Mais ainda, juntou aos autos registro fotográfico das instalações existentes no local.

17. Por fim, resta concluir que o autor identificou suficientemente o endereço do imóvel “Rua H, nº 06, bairro Jardim Burundanga – Beira Rio, CEP 45.860-000, Canavieiras/BA”,
ID 77433631
, dado este que, inclusive, foi expressamente reproduzido na decisão concessiva da tutela recursal,
ID 77433629
, e na sentença vergastada,
ID 77433655.

18. A Constituição da República, em seu art. 1º, inciso III, consagrou a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. No mesmo sentido, o art. 3º, incisos II e III, da Carta Magna, estabeleceu como objetivos fundamentais da República a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais.

19. Já no plano infraconstitucional, a Lei nº 7.783/89, em seu art. 10, inciso I, classifica a produção e distribuição de energia elétrica como serviço essencial. Na mesma linha, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe às concessionárias de serviços públicos o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

20. À vista disso, o acesso à energia elétrica trata-se de direito intrinsecamente ligado à existência digna, indispensável à preservação de outros direitos fundamentais, como saúde, educação, segurança e até mesmo trabalho, na medida em que praticamente todas as atividades cotidianas exigem, em alguma medida, o seu suprimento.

21. Compulsando os autos, constata-se que o apelado se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus probatório que lhe competia. Em sua exordial,
ID 77432450
, juntou farta documentação demonstrativa da reiterada busca administrativa pela disponibilização de energia na localidade onde reside, conforme se extrai dos documentos de
IDs. 77432454, 77432458 e 77432459
.

22. Os documentos acostados aos autos evidenciam que, há uma década, a comunidade do bairro Jardim Burundanga vem postulando o acesso ao serviço público essencial de energia elétrica. Foram protocolizados abaixo-assinado dos próprios moradores, ofício ao então Prefeito Municipal, bem como expediente do vereador Cleonildo Tibúrcio e da Câmara de Vereadores, todos também endereçados à concessionária apelante, sem que tenha sido apresentada, ao longo de tantos anos, resposta efetiva.

23. Particular destaque merece o Ofício expedido pelo Poder Legislativo Municipal dirigido ao supervisor regional da Coelba,
ID 77432458
, inclusive destacado no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no qual o vereador da localidade adverte, de forma contundente, acerca da situação de extrema gravidade enfrentada pelos moradores da região, alertando sobre o risco de incêndio e de mortes. Vejamos:

“
A comunidade do Bairro Jardim Burundanga passa por grandes riscos de incêndio e ricos de mortes
, pelo fato de existirem centenas de casas usando ligações clandestinas, (o famoso gato de energia elétrica). O referido
bairro já existe há mais de 8 anos, e até o momento não foi atendido com energia elétrica.

[...] As inúmeras quedas de energia que estão acontecendo na região, são decorrentes do transformador não mais suportar a carga elétrica.
Pois são mais de 500 casas utilizando de gatos elétricos”.

24. O alerta político-institucional acima transcrito não pode ser desconsiderado por este Tribunal. Trata-se de manifestação formal de autoridade pública, em pleno exercício do mandato legislativo, advertindo a concessionária para os riscos concretos à integridade física e à própria vida dos moradores da localidade, decorrentes diretamente da omissão da apelante.

25. Ressalte-se que, no curso do processo, restou demonstrado, inclusive, a ocorrência de incêndio na localidade,
ID 77433632, fls. 3,
exatamente em razão das ligações clandestinas que se proliferam diante da ausência do serviço regular.

26. Ademais, nota-se que o apelante argumenta que o apelado
“confessou estar agindo supostamente criminosamente ao ligar o imóvel de forma clandestina”,

ID 77433665, fls. 8
. Todavia, tal argumentação inverte a própria lógica do conflito posto em juízo.

27. O fenômeno popularmente conhecido como
“gato de energia elétrica”
constitui uma realidade brasileira amplamente conhecida, que floresce justamente nas localidades onde o serviço público regular não é prestado, sobretudo nas regiões periféricas das cidades.

28. O apelado e os demais moradores recorreram ao Poder Judiciário justamente com o objetivo de obter acesso regular ao serviço de energia elétrica, mediante o devido pagamento das respectivas faturas, buscando, assim, a regularização do fornecimento e a inserção no rol de consumidores formalmente cadastrados.

29. À vista disso, não se mostra razoável que a concessionária se valha da existência de ligações informais, realidade consolidada justamente diante da ausência prolongada de prestação regular do serviço, para afastar o reconhecimento do direito pleiteado pela parte autora. O acesso à energia elétrica constitui direito fundamental de caráter universal, devendo ser assegurado a todos, sem qualquer discriminação.

30. Outrossim, constata-se que diversos imóveis vizinhos ao do apelado, situados na área em questão, já são regularmente atendidos pela concessionária, tendo sido inclusive juntada conta de energia de morador do mesmo bairro,
ID 77432455
, bem como fotografias do local,
ID 77433632, fls. 6 e 8.
Tal circunstância, aliada à ausência de comprovação, por meio de documentos técnicos idôneos, da alegada inviabilidade para a prestação do serviço, evidencia quadro de omissão incompatível com o dever de universalização do fornecimento de energia elétrica.

31. No tocante à alegada localização do imóvel em Área de Preservação Ambiental Permanente, com a devida vênia, igualmente não procede a insurgência da apelante.

32. Nesta perspectiva, não consta nos autos manifestação técnica emanada do INEMA, do ICMBio ou de qualquer outro órgão ambiental competente que ateste a natureza da área ou a eventual impossibilidade ambiental de extensão da rede elétrica. Do mesmo modo, não fora juntado eventual auto de infração ambiental, embargo, decisão administrativa ou judicial determinando o desfazimento do alegado loteamento por motivos ambientais.

33. À vista disso, não basta, portanto, à concessionária apelante limitar-se a alegações genéricas e a imagens aéreas extraídas de aplicativos de geolocalização,
ID 77433621
, para infirmar o direito fundamental ao acesso à energia elétrica. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia-lhe a parte acionada demonstrar, de forma cabal e idônea, o fato impeditivo do direito invocado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.

34. Vale registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou, em diversas oportunidades, sobre a situação fática ora retratada, envolvendo o mesmo loteamento, situado no
Jardim Burundanga, Beira Rio,
do Município de Canavieiras, ocasião em que restou assegurado aos consumidores o direito à energia elétrica, em razão da natureza essencial do serviço.

35. Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000713-54.2021.8.05.0043, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, j. 10.06.2025; TJBA, Apelação nº 8000771-57.2021.8.05.0043, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 10.07.2025; TJBA, Apelação nº 8000719-61.2021.8.05.0043, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 16.09.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8034837-95.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 07.05.2024.

36. Por fim, igualmente não merece acolhimento o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé da patrona do apelado, fundada em suposta “advocacia predatória”, diante da ausência de comprovação, nos autos, de conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

37. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, mantendo-se, na íntegra, a sentença recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000705-77.2021.8.05.0043, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como Apelado
FABRÍCIO SOUZA E SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Turma Julgadora em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se, na íntegra, a sentença recorrida,
ID 77433655
, tendo em vista que (i) a legitimidade ativa do consumidor de serviço público essencial não se vincula à comprovação formal de propriedade ou posse do imóvel, especialmente em contexto de ocupação informal por população em situação de vulnerabilidade social; (ii) o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, intrinsecamente vinculado à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial; (iii) a alegação de localização do imóvel em Área de Preservação Permanente e em loteamento irregular, desacompanhada de comprovação técnica idônea emanada de órgão ambiental competente, não se presta a justificar a negativa de prestação de serviço público essencial, sobretudo diante da existência de imóveis vizinhos regularmente atendidos pela concessionária; e (iv) a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC,
nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
.

Salvador, Bahia, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

EP-N